Tribunal: STF
Processo: RE 1574526
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.               



    Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 134):   



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO DO DIREITO A CONTAR DE 30/09/2021. TEMA 1243/STF. TEMA 504/STJ. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. IRPJ. CSLL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. PIS/COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC) E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.237 DO STJ. 1. O STF julgou o Tema 962 decidindo: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 2. Ajuizada a ação após 17/09/2021, aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo STF. 3. Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 - Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, deve ser aplicado o Tema 504 do STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." 4. O valor principal da repetição de indébito submete-se à tributação pelo IRPJ e CSLL. 5. Tema nº 1.237 do STJ: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 159).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 170), a parte recorrente alega violação aos artigos 93, IX; 150, II; 153, III e 195, I, c, da Constituição Federal.



    Aduz que o Tribunal de Origem quedou-se inerte em relação ao pleito da parte recorrente de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bem como omitiu-se quanto aos argumentos de índole constitucional lançados e parcela da pretensão formulada.



    Argumenta que é indevida incidência do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS sobre a SELIC aplicada no levantamento de depósitos judiciais, seja por sua natureza indenizatória equivalente a SELIC aplicada na repetição de indébito, seja pela dissociação desta verba dos conceitos de “receita” e “faturamento” para fins e incidência das contribuições PIS/COFINS.



    Defende, a exclusão do valor principal da repetição de indébito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Requer, ainda, a repetição do indébito tributário pela via da restituição. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, na decisão de admissibilidade do recurso, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339, 1243 e 1262 do STF, admitindo-o apenas no que se refere ao pedido de não incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC aplicada a valores de depósito judicial, bem como ao pedido de afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor principal do indébito tributário (e-doc n° 183).



    Ressalte-se que não foi interposto agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC) contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas da repercussão geral.



    Passo, portanto, à análise da questão remanescente, admitida pelo Tribunal a quo. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente reafirmando que a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao PIS e à Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais, situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Nesse sentido: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024). 



    ‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.368.278-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/4/22).’’



    No mais, quanto ao pleito para afastar a incidência de IRPJ e CSLL do valor principal do indébito tributário, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos:    



    ‘’ (...)



    IRPJ/CSLL - Incidência sobre o principal da repetição do indébito 



    (...)



      Requer a impetrante seja declarada a inexistência de relação jurídica que obrigue as Impetrantes a recolherem o IRPJ e a CSLL quando do recebimento de valores principais a título de indébito tributário (decisões judiciais transitadas em julgado). 



    Acerca da tributação dos indébitos, dispõe o ADI SRF nº 25, de 2003: 



    Art. 1º Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL.



      Os valores recuperados a título de tributo indevidamente pago apenas devem compor a base de cálculo do IRPJ/CSLL do exercício em que ocorrer a disponibilidade econômica da renda se no exercício em que a despesa foi incorrida o contribuinte era tributado pelo lucro real e a despesa com o pagamento tiver reduzido a base tributável daquele período. 



    E, de fato, tendo o contribuinte deduzido o valor dos tributos do total devido a título de IRPJ na ocasião do pagamento do tributo, quando esse valor ingressa novamente no patrimônio do contribuinte ele constitui receita da pessoa jurídica, não havendo nenhuma razão para sua exclusão da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL. E ela deve ser tributada no momento de seu ingresso nos cofres da empresa, porque é nesse momento que surge sua disponibilidade econômica e jurídica, exigida pelo CTN, art. 43, para a tributação da renda. Nesse momento igualmente que se verifica a capacidade contributiva da empresa em relação a esse valor. 



    Também não assiste razão à impetrante ao argumentar que haveria ofensa ao princípio da isonomia entre as empresas que deduziram e as que não deduziram o valor do tributo como despesa por ocasião de seu recolhimento aos cofres públicos. Como parece evidente, essas empresas não estão na mesma situação jurídica. Se a empresa não deduziu essa despesa da base de cálculo do IRPJ à época, pagou mais tributo naquela ocasião, situação esta que deve ser recomposta, em atenção ao princípio da capacidade contributiva. Já as empresas que deduziram o tributo indevidamente pago da base de cálculo do IRPJ à época, beneficiaram-se com o menor recolhimento de IRPJ na ocasião. 



    Por conseguinte, ao receberem de volta esse valor, ele deve compor a base de cálculo do IRPJ, como elemento de receita, para equilibrar sua anterior contabilização como elemento de despesa, tornando neutra a tributação em relação a esse valor. Não há, pois, ofensa ao princípio da isonomia em decorrência dessa situação, porque os contribuintes em questão estão em situação diversa e isso em consequência das respectivas opções à época. Por conseguinte, o valor principal da repetição de indébito deve ser oferecido à tributação pelo IRPJ sempre que ele tiver sido deduzido de sua base de cálculo na ocasião do recolhimento indevido, nos termos da legislação aplicável, a qual não padece de qualquer inconstitucionalidade. 



    Neste sentido:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. TEMA 962/STF. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tema 962/STF: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 2. Afastado o pleito de não incidência do IRPJ/CSLL sobre o princípal a ser restituído. (TRF4, AC 5001737- 19.2020.4.04.7205, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/10/2021)



     No mais, cabe assinalar que a pretensão da parte impetrante encontra óbice no disposto nos arts. 12 e 53 da Lei nº 9.430/96, considerando, respectivamente, a tributação pelo lucro real ou presumido: 



    Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.



    Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.



    (...)” (grifos nossos)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre o valor principal dos indébitos tributário, com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Nesse contexto, para acolher a pretensão da parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, portanto, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor principal do indébito tributário. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1501281 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 25/10/2024)’’



    ‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.316.580 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.6.2021)’’



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente